Tribunal: CARF
Processo: 10865.000820/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
É válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante, ficando essa informação disponível na Internet para o contribuinte.
MULTA E JUROS. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000820/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
J.C.R. BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
E
PLANEJAMENTO.
PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
É válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante,
ficando essa informação disponível na Internet para o contribuinte.
MULTA
E
JUROS.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000820/2010-65
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio fiscal instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado na NFLD-DEBCAD no
37.248.773-4 que tem por objeto exigências de Contribuições devidas à Seguridade Social
referente à glosa das compensações efetuadas sem amparo legal, relativas às competências de
06/2008 e 12/2009, de modo que o crédito tributário restou constituído originalmente no
montante total de R$ 453.738,57, a cobrança do tributo principal, a aplicação da multa e a
incidência dos juros de mora (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 22/25 que a autoridade fiscal
entendeu por lavrar o correspondente Auto com base nos seguintes motivos:
“5. O presente levantamento, consolidado neste Auto de Infração — Al, foi apurado
com base nas GFIP —Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social e referem -se à glosa das compensações
efetuadas pelo contribuinte, sem amparo legal, no período abrangido pelas
competências de 06/12/008 a 12/12/009, incluindo 13/12/008 e 13/2009.
6. Os procedimentos adotados na cobrança dos créditos previdenciários e os
lançamentos incluídos neste Auto de Infração têm o amparo legal informado no
relatório FLD — Fundamentos Legais do Debito que é parte integrante do processo de
débito em referência.
7. Na data de início da ação fiscal (17/12/2009), pela análise dos documentos
apresentados à fiscalização, constatou-se que o contribuinte declarou no campo
compensação valores sem procedência, diminuindo assim os valores devidos a título de
contribuições previdenciárias, incidentes sobre os fatos geradores declarados em GFIP
— Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de
Informações à Previdência Social, relativas ao período de 06/2008 a 12/2009, incluindo
1312008 e 1312009.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

8. Os valores das contribuições previdenciárias devidas, bem como as compensações
efetuadas indevidamente estão demonstradas no quadro abaixo e foram extraídos das
GFIP — Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de
Informações à Previdência Social, declaradas pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme telas em anexo, extraídas dos sistemas
informatizados da RFB (GFIP WEB).”
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal em 29/03/2010,
conforme AR de fl. 46 e entendeu por apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 51/63 em
que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de
defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 77/80, a 9a Turma da DRJ de
Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la improcedente tendo em vista não ser detectado
qualquer vício no MPF, bem como em razão da correta aplicação da multa e juros, conforme se
observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/12/2009
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção da
autoridade julgadora.
MPF. EMISSÃO. CIENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O MPF é emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante mediante a utilização de certificado digital, sendo levado à ciência do sujeito
passivo pela internet por intermédio de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal.
1NCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGOIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
12/08/2010 (fls. 83) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 90/132, protocolado
em 11/08/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente:
a. Da nulidade – Irregularidade no MPF:
“Prefacialmente, não existe nos autos prova consistente e idônea de que o órgão
autuador que lavrou o auto de infração foi designado especificamente pela autoridade
competente (superior hierarquico) autorizando a praticar atos de fiscalizarão, num
determinado prazo competência e tributos existindo pois uma nulidade insanável e
insuperável. posto que falta ao auditor fiscal legitiminadade legal e constitucional para
se auto-designar e instaurar por si só Procedimento fiscal com eventual autuarão.
Existiu, em concreto usurpação de competência, na medida que seja, atraves de MPF ou
não, o auditor fiscal não estava munido de ordem de seu superior hierárquico e
competente para determinar a instauração de procedimento fiscal, delimitando suas
atribuições em concreto, nos limites de seu campo de atuação em patente violação,
dentre outros, ao axioma da segurança jurídica do contribuinte então fiscalizado.”
(ii)
Mérito:
a. Do direito de compensação:
“Portanto, por ilação jurídica, estamos diante do seu crédito de origem tributária,
adveniente de Empréstimos Compulsórios, representados, numa relação obrigacional,
por meio de obriqações da Eletrobrás, sendo, pois, um titulo certo, liquido e exigível, ou
seja, vencido e não liquidado, que à luz do permissivo constitucional de aplicabilidade
imediata, impinge poder liberatório ao crédito para proceder o encontro de contas com
débitos fiscais da entidade devedora, no caso, perante a União Federal, responsável
solidária em qualquer hipótese”.
b. Da imprescritibilidade das debêntures:
“Diante de todas essas decisões, percebe-se que, além das Debêntures serem
Conversíveis (direitos potestativos) em Ações emitidas Dela Eletrobrás (imprescritíveis)
são, ainda, exigíveis, líquidas, certas e idôneas, constituindo-se em verdadeiro Título de
Crédito de origem tributária, passíveis, inclusive, de Cotação em Bolsa (sob pena de
sanções previstas no art. 11 da Lei 6.385176), e que conferem, indubitavelmente. ao
seus portadores, o direito de crédito oponível contra qualquer dívida (art. 620. CPC).
mormente. no enfrentamento com os débitos fiscais federais.”
c. Possibilidade de compensação de empréstimo compulsório com
tributos administrados pela RFB:
“O entendimento acima esposado e já, repita-se, pacificado no Superior Tribunal de
Justiça, irrefutavelmente, reflete que a natureza tributária do empréstimo compulsório
não se altera a despeito das relações jurídicas posteriores quando da restituição, sendo
que o crédito adveniente desta exação é perfeitamente apto e idôneo para ser
compensado com tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, órgão este, competente para o julgamento administrativo.
E mais, declarada a compensação do empréstimo compulsório com tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, este órgão fica obrigado
a extinguir o crédito tributário. sob condirão resolutória de ulterior homologarão, com as
respectivas conseqüências jurídicas. Quais selam. direito subjetivo às certidões
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

negativas e à suspensão da exigibilidade enquanto perdura r o trâmite administrativo e
não ocorrer a eficácia preclusiva da coisa julgada administrativa.”
d. Da competência da RFB para conhecimento da compensação/ Limites
orçamentários/ Responsabilidade da União
“Restou notório que não há limites para a compensação , principalmente referentes às
destinações e autorizações orçamentárias o que implica mais uma vez na ineficácia,
inefetividade e incompatibilidade da súmula n° 418 de 01/06/1964 e do invocado ato
declaratório interpretativo SRF n° 1712002 , frente à Constituição Federal de 1988.
Ademais, a SRF (PORT. INTERMINISTERIAL MF/MPS N° 23, DE 02102106) é
órgão competente para proceder a compensação de crédito de origem tributária a favor
do contribuinte com débitos fiscais e parafiscais (INSS), inscritos ou não na Dívida
Ativa da União, utilizando-se do SIAFI, sendo que o crédito utilizado na extinção do
débito fiscal em nome do sujeito passivo será debitado à conta do tributo respectivo, e a
parcela utilizada para a extinção do débito em nome do contribuinte será creditada à
conta do INSS (§ 8° do art. 311).”
e. Da
aplicação
indevida
da
multa
e
dos
juros/Confisco/Inconstitucionalidade:
“Ora, se a Impugnante apresentou todos os documentos nos termos da legislação
vigente como um todo, não há que se falar em aplicarão de multa e furos.
Portanto, diante do exposto é de direito, não só a redução em patamares tolerantes e
mais razoáveis, como também, a total exclusão de toda multa _e furos aplicados
indevidamente.
É clarividente que a cobrança destas multas (diga-se de passagem ilegais e
inconstitucionais, que trará prejuízos incalculáveis e muitas vezes irremediáveis posto
que configura restrição a diversos serviços e, principalmente, com novos fornecedores
que frente à situação atual de alta inadimplência em nosso país, costumam eliminar,
precipitadamente, da listagem de clientes aqueles que possuem qualquer espécie de
pendência financeira.”
Com base em tais alegações, a contribuinte requer que o presente recurso
voluntário seja acolhido para que o débito fiscal reclamado seja cancelado de acordo com os
fatos e fundamentos erigidos.
Pois bem. Antes mesmo de adentrarmos na análise das alegações que hão de ser
de fato examinadas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentido de
reconhecer que, quando do oferecimento da impugnação, a recorrente não havia suscitado
quaisquer alegações a respeito de eventual possibilidade de compensação e, portanto, nada
argumentou sobre as questões abaixo discriminadas:
(i)
Do Direito de compensação tributária constitucional;
(ii)
Da imprescritibilidade das debêntures da Eletrobrás;
(iii)
Da possibilidade de compensação de empréstimo compulsório com
tributos federais;
(iv)
Do entendimento do STJ – limites orçamentários – natureza jurídica da
compensação;
(v)
Da responsabilidade solidária da União;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

(vi)
Da competência da SAORT – 3o conselho para conhecimento do crédito de
origem tributário e compensação; e
(vii)
Da inconstitucionalidade das sanções políticas.

Com efeito, como tais questões não são consideradas como matérias de ordem
pública, não poderão se aqui conhecidas e, portanto, não podem ser examinadas apenas em sede
de recursal, haja vista que não foram analisadas pela autoridade julgadora de 1a instância e, por
óbvio, não foram objeto de debate e/ou discussão.
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
O que deve restar claro é que as alegações de mérito discriminadas anteriormente
devem ser consideradas como questões novas, já que poderiam ter sido suscitadas quando do
oferecimento da impugnação e não o foram, de modo que não poderiam ser apreciadas apenas
em sede recursal porque se este Tribunal entendesse por fazê-lo estaria aí violando o princípio da
não supressão de instâncias que, enquanto norma de caráter processual, é de todo aplicável no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

Dito isto, passemos, então, a examinar a alegação preliminar de nulidade do
lançamento em decorrência da suposta irregularidade no MPF para, em seguida, e se for o caso,
analisar as alegações meritórias as quais, na verdade, que dizem respeito apenas à aplicação da
multa e dos juros.

1. Da alegação preliminar de nulidade em decorrência da suposta
Irregularidade perpetrada no MPF

De início, registre-se que a empresa alega a existência de vícios de no MPF, já
que, segundo a recorrente, faltaria ao auditor legitimidade para instaurar procedimento fiscal,
sendo que, no meu entendimento, e de plano, afirmo que tais alegações não merecem prosperar.
Aliás, conforme bem destacou a autoridade julgadora de 1a instância, o MPF foi procedido de
acordo com a legislação de regência, não havendo se falar aí em qualquer nulidade. Confira-se,
portanto, o que a autoridade de piso dispôs:
“Ao contrário do que alega a impugnante, o procedimento fiscal posto em cheque teve
lastro no MPF 0811200.2009.00682, constando seu número no Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fls. 18/19.
Por sua vez, o referido termo - que também traz o código de acesso e instruções para o
sujeito passivo consultar o MPF via internet — foi devidamente levado à ciência da
autuada por meio de seu representante legal — Sr. Antonio Ricardo de Oliveira Gamba
- tudo de acordo com as disposições contidas na Portaria RFB 11.371, de 12 de
dezembro de 20072, inexistindo qualquer irregularidade capaz de levar à nulidade do AI
lavrado, sendo oportuno destacar que, uma vez dispondo dos meios necessários para
consultar o mandado, não houve por parte da impugnante qualquer questionamento
especificamente direcionado ao MPF 0811200.2009.00682, não sendo crível de
acolhida, pelo exposto, a afirmação de que “NÃO TEM COMO O CONTRIBUINTE
AFERIR A POSSIBILIDADE DE INÚMEROS VÍCIOS ENVOLVENDO O MPF”.
A propósito, destaque-se, ainda, que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo é uníssona no sentido de considerar que eventuais irregularidades relativas ao
MPF, por si só, não ensejam a nulidade do lançamento fiscal, conforme se observa das ementas
abaixo reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não
ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
(Processo no 14751.002990/2008-06. Acórdão no 9202-008.687. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Paula Fernandes. Redator designado Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Sessão de 23/06/2020. Acórdão publicado em 26/10/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são inaptas
para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da divergência
jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(Processo no 17546.000392/2007-27. Acórdão no 9202-009.189. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz. Sessão de 22/10/2020. Acórdão publicado em
10.12.2020).” (grifei).
Em face do exposto, entendo por não acolher a preliminar de nulidade, já que, no
caso, não há se falar em qualquer irregularidade do MPF.

2. Das alegações que a multa e os juros são ilegais e/ou inconstitucionais e das
alegações de violação ao princípio da vedação ao tributo com efeito
confiscatório

Relativamente à multa aplicada, embora a autuada reporte-se à multa isolada,
trata-se, na verdade, de multa de mora amparada no artigo 35 da Lei n° 8.212/91.
Nesse contexto, observe-se, de plano os órgãos de julgamento administrativo
fiscal não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de Lei ou Decreto a partir de juízos de
inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72, cuja
redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A propósito, entendo que as lições de Hugo de Brito Machado3 no sentido de que
os julgadores administrativos não têm competência para declararem a inconstitucionalidade de
Lei ou Decreto no âmbito do contencioso são, aqui, de todo aplicáveis e, por isso mesmo, devem
ser reproduzidos integralmente:

3 MACHADO. Hugo de Brito. Processo Administrativo Tributário. Pesquisas Tributárias Nova Serie no 5 - XXIII
Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária. Coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, RTCEU, São Paulo, 1999, pp. 152-154.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

“(...) a verdadeira questão não reside em saber se uma autoridade administrativa pode
recusar aplicação a uma lei inconstitucional, mas em saber se ela tem competência para
dizer se a lei é inconstitucional.
A competência para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição, ou
resulta expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no desempenho
da atividade jurisdicional. Em qualquer caso, pressupõe a possibilidade de
uniformização das decisões, de sorte que uma lei não venha a ser considerada
inconstitucional, em um caso, e considerada constitucional, em outros, sem que exista a
possibilidade de superação dessas diferenças de entendimento, lesivas ao princípio da
isonomia.
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da Administração
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis. Assim, já é possível
afirmar-se que no desempenho de atividades substancialmente administrativas o exame
da inconstitucionalidade é inadmissível.
Resta, assim, saber se tal exame é possível nas situações em que a autoridade da
Administração desempenha atividade substancialmente jurisdicional, como, por
exemplo, quando aprecia uma questão fiscal. Quando os órgãos do Contencioso
Administrativo Fiscal julgam as questões entre o contribuinte e a Fazenda Pública
praticam atividade substancialmente jurisdicional, desempenhada, aliás, em processo de
certo modo idêntico àquele no qual se desenvolve a atividade peculiar, própria do Poder
Judiciário.
Poder-se-ia, assim, admitir, em tais situações, o exame de argüições de
inconstitucionalidade pela autoridade administrativa. A competência da autoridade
administrativa resultaria implícita na competência para o desempenho da atividade
jurisdicional. Isto, porém, é inteiramente inaceitável, porque enseja situações
verdadeiramente absurdas, posto que o controle da atividade administrativa pelo
Judiciário não pode ser provocado pela própria Administração. Se um órgão do
Contencioso Administrativo Fiscal pudesse examinar a argüição de
inconstitucionalidade de uma lei tributária, disso poderia resultar a prevalência de
decisões divergentes sobre um mesmo dispositivo de uma lei, sem qualquer
possibilidade de uniformização. Acolhida a argüição de inconstitucionalidade, a
Fazenda não pode ir ao Judiciário contra a decisão de um órgão que integra a própria
Administração.
O contribuinte, por seu turno, não terá interesse processual, nem de fato, para fazê-lo. A
decisão tornar-se-á, assim, definitiva, ainda que o mesmo dispositivo tenha sido, ou
venha a ser, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é, em nosso
ordenamento jurídico, o responsável maior pelo deslinde de todas as questões de
constitucionalidade, vale dizer, ‘o guardião da Constituição’.
É certo que também uma decisão de um órgão do Poder Judiciário, dando pela
inconstitucionalidade de uma lei, poderá tornar-se definitiva sem que tenha sido a
questão nela abordada levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Isto, porém,
pode acontecer eventualmente, como resultado da falta de iniciativa de alguém, que
deixou de interpor o recurso cabível, mas não em virtude da ausência de mecanismo do
sistema jurídico, para viabilizar aquela apreciação. Diversamente, uma decisão do
Contencioso Administrativo Fiscal, que diga ser inconstitucional uma lei, e por isto
deixe de aplicá-la, tornar-se-á definitiva à míngua de mecanismo no sistema jurídico,
que permita levá-la ao Supremo Tribunal Federal.
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim unidade do sistema
jurídico. É sabido também que ao Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa de garantir
essa unidade, mediante o controle da constitucionalidade das leis. Não é razoável,
portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa possa decidir a respeito dessa
constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece instrumentos para que essa
decisão seja submetida à Corte Maior.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000820/2010-65

A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, portanto, há de
ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar de aplicar uma lei por
considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de que a autoridade administrativa
não tem competência para decidir se uma lei é ou não inconstitucional. Tal conclusão,
que aparentemente contraria o princípio da supremacia constitucional, na verdade o
realiza melhor do que a solução oposta, na medida em que preserva a unidade do
sistema jurídico, que é objetivo maior daquele princípio.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, registre-se que o
artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de junho de 2015,
também prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a autoridade fiscal agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias.
Ademais, a aplicação da multa não é afastada pelo eventual atendimento de
solicitações de apresentação de documentos formuladas pela autoridade fiscal, já que a multa
resta aplicada, no caso, em decorrência descumprimento da obrigação tributária principal
concernente ao recolhimento do tributo, nos termos do artigo 35 da Lei 8.212/91.
O que se afirma em relação à multa também vale para os juros incidentes sobre o
crédito tributário lançado que se encontram previstos no artigo 34 da Lei no 8.212/91, sendo
certo que em nenhum momento foi questionada pela recorrente a glosa da compensação efetuada
pela fiscalização, descabendo as alegações de desproporcionalidade, ou de que a fiscalização
atua como a mais voraz e impetuosa das grandes instituições financeiras, praticando usura
hedionda na busca da lucratividade e da "estatização do patrimônio privado' em desenfreada
transferência "cancerígena" do patrimônio privado para o público, argumentos que, inclusive, se
mostram inadequados ante a mera aplicação do texto legal, como ora se observa.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do presente
Recurso Voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital